Tribunal: TJBA
Processo: 8087253-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087253-66.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE BROTAS LOUZADO BARRETO Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DEMANDA DE SAÚDE CONTRA O ESTADO DA BAHIA. PLANSERV. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.313/STJ. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RETRATAÇÃO COM ADEQUAÇÃO DO CAPÍTULO HONORÁRIO. I. CASO EM EXAME 1. Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, após devolução pela 2.ª Vice-Presidência, em razão de Recurso Especial interposto pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em apelação cível envolvendo demanda de saúde contra o ente estatal, na condição de gestor do Planserv, no qual foram fixados honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, mantidos após o julgamento de embargos de declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em demanda de saúde contra o Poder Público, os honorários sucumbenciais devem permanecer fixados em percentual ou ser arbitrados por apreciação equitativa, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.030, inc. II, do CPC impõe o reexame do acórdão quando houver divergência com entendimento firmado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos. 4. No Tema 1.313, o STJ assentou que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8.º), dada a natureza inestimável do proveito econômico, sem aplicação do art. 85, § 8.º-A, observada a ressalva do art. 85, § 6.º-A. 5. Impõe-se a adequação do capítulo honorário do acórdão ao precedente repetitivo, com arbitramento equitativo em R$ 4.000,00, observados os critérios do art. 85, § 2.º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Exercido o juízo de retratação, com reforma restrita ao capítulo dos honorários sucumbenciais, para fixá-los por apreciação equitativa em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se os demais termos do acórdão. Tese de julgamento: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º), conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ, cabendo a adequação do acórdão em juízo de retratação quando constatada divergência (CPC, art. 1.030, II)." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º-A, 8º e 8º-A, e 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025 (Tema 1.313). Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da 3.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, para reformar o acórdão anteriormente proferido exclusivamente quanto ao capítulo dos honorários sucumbenciais, fixando-os por apreciação equitativa em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fundamento no art. 85, § 8.º, c/c art. 85, § 2.º, do CPC, em conformidade com a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, mantendo-se os demais termos do acórdão. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG23 Procurador(a) de Justiça